Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO PARA FINS DE COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO APENADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu comutação de pena ao apenado com base no Decreto no 12.338/2024, utilizando como parâmetro a pena individual do crime impeditivo antes da exasperação por concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em hipóteses de concurso formal entre crimes impeditivo e não impeditivo, é admissível a cisão do concurso para fins de cálculo dos benefícios da execução penal; e, (ii) estabelecer se a comutação de pena pode ser concedida com base na pena aplicada ao crime impeditivo individualmente considerado, antes da unificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da pena unificada no título executivo não impede a análise fracionada das penas individuais para concessão de benefícios, desde que não se ultrapasse o limite total da sanção imposta.
4 A jurisprudência da 2a Turma Criminal do TJDFT admite, de forma excepcional e apenas para fins de execução penal, a cisão do concurso formal e a adoção do concurso material, desde que tal interpretação seja mais benéfica ao apenado e respeite o limite máximo da pena unificada no título executivo.
5. O artigo 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo como requisito para concessão do indulto ou comutação referente ao crime comum, mas não exige que o cálculo incida sobre a pena unificada.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, art. 7o; LEP, art. 112; CP, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968562, 0700363-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 1779718, 0734259-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 31.10.2023, DJe 17.11.2023; TJDFT, Acórdão 1993492, 0705094-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 29.04.2025, DJe 12.05.2025.